Tribunal: STF
Processo: RE 1431133
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS-PASEP E DA COFINS. 



    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total do faturamento ou da receita da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77.



    2. Descabida a simples aplicação do posicionamento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, sob o regime de repercussão geral, uma vez que se trata de discussão envolvendo tributo diverso, qual seja a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Em processos subjetivos, o que se julga é a exigência tributária concreta, não uma tese abstrata.



    3. É permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção legal. Inteligência do Resp 1144469/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/08/2016” (fl. 2, e-doc. 124). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 149).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 da al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que “a parcela correspondente a Contribuição Previdenciária (INSS) é TRIBUTO, cujo real destinatário do recurso é o fisco (UNIÃO FEDERAL), não podendo compor, portanto, o conceito de FATURAMENTO da empresa” (fl. 7, e-doc. 161).



    Sustenta que “a incidência do PIS e da COFINS, incluindo-se no faturamento a parcela correspondente a Contribuição previdenciária, tem efeito confiscatório, visto que ao tributar parcelas de recursos que não pertencem à empresa, mas sim ao Estado, estar-se-ia tributando nada mais nada menos do que o próprio patrimônio do contribuinte, constituindo uma carga extremamente onerosa” (fl. 9, e-doc. 161). 



    Afirma que “o faturamento da empresa deve ser entendido como a diferença entre o valor da fatura emitida pelo contribuinte, abatida a parcela pertinente a Contribuição Previdenciária, que constitui recurso da União Federal” (fl. 9, e-doc. 161).



    Pede “a admissão e posterior provimento do presente Recurso Extraordinário, com a consequente reforma do Acórdão recorrido, o qual violou o art. 195, I, ‘b’ (e seu parágrafo 12º) da CF/88, com fins a declarar o direito líquido e certo dos filiados da recorrente pela inexigibilidade do recolhimento do PIS e da COFINS tendo como base de cálculo o valor correspondente a contribuição previdenciária, além do direito à declaração das empresas filiadas em transferir para terceiros, obter restituição ou promover compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos na modalidade do recolhimento anterior pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a teor do Art. 74 da Lei n. 9430/96, alterado pela Lei nº 10.637/2002, atualizados monetariamente pela taxa SELIC” (fl. 12, e-doc. 161). 



    3. Em 20.4.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



     “Direito tributário. Recurso extraordinário. Pleito do Sindicato de afastar da base de cálculo do PIS e da COFINS as parcelas relativas à contribuição previdenciária. 1. O acórdão recorrido julgou a matéria com base no Decreto-Lei 1.598/1977 evidenciando que a alegada violação ao texto constitucional, caso ocorrida, seria meramente reflexa. 2. Apresentados argumentos genéricos em relação à Repercussão Geral da matéria. 3. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (e-doc. 189).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O recorrente limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, que “o presente intento, em sua origem (declaração do direito líquido e certo de não ser obrigada a incluir a CPP na base de cálculo do PIS/COFINS) é tese-filhote do entendimento do RE 1341464, leading case do Tema 11861, cuja sistemática deu-se repercussão geral” e que “o assunto em questão possui a mesma potencialidade de transcendência entre as partes, alcançando não só a recorrente, mas todos os Contribuintes em nível nacional” (fl. 5, e-doc. 161).



    Insuficiente afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. VEDAÇÃO LEGAL. SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO PASSÍVEIS DE TERCEIRIZAÇÃO INTEGRAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.339.456-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS é o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, conforme o disposto no § 2º do art. 1º idêntico nas LL 10.637/2002 e 10.833/2003, com redação em ambas introduzida pela L 12.973/2014. A par de diversas exclusões previstas nas LL 10.637/2002 e 10.833/2003, dispõe o § 5º do art. 12 do Dl 1.598/1977, na redação da L12.973/2014, que [N]a receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Ao estabelecer a distinção entre a receita bruta e a receita líquida o legislador deixa claro que a primeira, a adotada como a base de cálculo em questão, engloba os tributos incidentes sobre as operações realizadas. Neste sentido, não há confronto com a L 9.718/1998, em especial, seus arts. 2º e 3º. A al. b do inc. I do art. 195 da Constituição estabelece como hipótese de incidência das contribuições para PIS-PASEP e COFINS a receita ou o faturamento da empresa, sem definir ou distinguir os conceitos de receita bruta e líquida. Legitima-se desse modo o conceito legal de receita bruta antes referido para apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS. Ampara tal conceito de receita bruta a presunção de constitucionalidade e legalidade inerente ao contido na L 12.973/2014, não desconstituída por declaração judicial de inconstitucionalidade em modalidade concentrada ou difusa. Neste sentido, não há inconstitucionalidade a ser declarada nas alterações do Dl 1.598/1977, em especial, o inc. III do § 1º, bem como do § 5º do art. 12. Mesmo no ambiente legislativo anterior às alterações da L 12.973/2014, as leis de regência, LL 10.833/2003 e 10.637/2002, conceberam a incidência da COFINS e do PIS-PASEP sobre o total das rendas auferidas, independente da denominação ou classificação contábil, incluindo, assim, os tributos incidentes sobre as operações realizadas. Dessa forma, o regime jurídico estabelecido antes e depois da L 12.973/2014 possibilita que os valores da contribuição previdenciária componham as bases de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS de que são sujeito passivo tributário em nome próprio. Cumpre registrar recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.144.469 (Tema 313), nos seguintes termos: (…) O precedente do RE 574.706 do Supremo Tribunal Federal (tese 69 - O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins) não tem aplicação ao presente caso pela simples e peculiar percepção de que a não cumulatividade especificada no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição é profundamente diversa da que está declarada nos §§12 e 13 do art. 195 da Constituição, que comete ao legislador ordinário ampla discricionariedade para estabelecer os critérios de não acumulação. (…) Assim, as contribuições para a previdência social podem compor as bases de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS” (fls. 7-9, e-doc. 124).



     



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS” (RE n. 1.244.117 RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.333.355-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.111. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 93, IX, 145, § 1º, E 195, I, “B”, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – Tema nº 1.111. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.321.371-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à exclusão do ISS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 1.598/1977 e Lei 12.546/2011). 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.278.336-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2021).



    7. Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Diante da fundamentação apresentada no acórdão recorrido fica evidente que o fundamento central da discussão objeto do recurso extraordinário é a dicção do art. 12, §5º, do Decreto-Lei 1.598/1977, norma de natureza infraconstitucional evidenciando que a alegada violação ao texto constitucional, caso ocorrida, seria meramente reflexa, conclusão já reconhecida por esse e. Supremo Tribunal Federal: (…) Em reforço destaque-se que no Tema 1111 de Repercussão Geral já foi reconhecida a natureza infraconstitucional relativa à discussão sobre a inclusão da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta na base de cálculo do PIS e COFINS, matéria semelhante a que ora se analisa. Eis a ementa do acórdão que julgou o mérito do leading case do Tema (RE 1.244.117/SC): (…) Além disso, o recurso extraordinário não traz argumentação concreta quanto a possibilidade viável de Repercussão Geral. (…) A argumentação apresentada não atende ao comando do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, que determina a demonstração da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, sendo certo que o próprio recorrente reconhece que a discussão ora apresentada não se adéqua àquela objeto do Tema 1186, oportunidade em que esse Pretório Excelso reconheceu a existência da Repercussão Geral relativa à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)” (fls. 3-5, e-doc. 189).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora